Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EMENDA A PETIÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o. CABIMENTO. JURISPRUDENCIA UNIFORME DO STF. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação. Dessa forma, protocolado o apelo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando o autor por deduzir em recurso matéria não ventilada na petição inicial, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).
4. No caso em tela, não há qualquer demonstração de que a autora seria proprietária ou teria a posse do imóvel objeto da ação.
5. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
6. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como confere distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. A questão é despojada de complexidade, o feito tramitou por exíguo tempo e não foi necessária a dilação probatória. Diante do quadro fático e à luz jurisprudência dirigente do STF, prestigia-se o entendimento da possibilidade de fixação por apreciação equitativa, que confere a melhor e mais justa composição da lide.
7. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.